Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0012912-19.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Em face da concordância do credor com cálculo e depósito feitos pelo Distrito Federal (IDs 32911300/1), reconhecendo o adimplemento da RPV, expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que transfira o valor depositado para conta bancária informada pelo credor na petição de ID 33510360. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES